Tribunal: TJES
Processo: 5012706-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDEZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.

1.

A
saída para estudo externo é permitida expressamente pela Lei de Execuções Penais que, no seu art. 122, inc. II, prevê a possibilidade de se obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução.

2.

É importante ressaltar que a autorização para saída e a frequência no curso desejado devem depender da apresentação regular dos resultados das avaliações realizadas ao longo do curso, de forma que seu baixo aproveitamento, quer porque efetivamente o idioma seja um empecilho, quer porque o beneficiário esteja de dedicando suficientemente, ensejarão a revogação do benefício.

3.
Mostra-se adequado condicionar a saída à instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico, estabelecendo-se o perímetro de circulação e o itinerário para o percurso
estabelecimento prisional x faculdade x estabelecimento prisional.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5012706-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pleito de saída para estudo do apenado.

Em suas
razões recursais (ID nº
9618051
),
a defesa
requer, em síntese,
a reforma da decisão
e consequentemente o deferimento do pleito de autorização para curso externo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9618051, pugnando pelo improvimento do recurso.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 9691100, opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A d. Defesa requer a autorização de saída, para estudo no período noturno, visando ingresso no curso superior de Administração, a ser ministrado pela Faculdade Multivix, Vila Velha/ES.
Ressalta que o agravante progrediu para o regime semiaberto, já foi beneficiado com 02 (duas) saídas temporárias e labora internamente e externamente na Unidade Prisional.

A
saída para estudo externo é permitida expressamente pela Lei de Execuções Penais que, no seu art. 122, inc. II, prevê a possibilidade de se obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução.

Assim como as demais modalidades de saída temporária, o benefício só poderá ser concedido quando o apenado preencher todos os requisitos do art. 123 da LEP, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso, o apenado já cumpriu mais de 1/6 da pena – uma vez que foi condenado há 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão –, foi beneficiado com saídas temporárias, labora externamente e internamente na Unidade Prisional e, ainda, foi beneficiado com a progressão de regime parra o semiaberto.

Ao analisar o pedido, a Juíza de primeiro grau indeferiu, haja vista a suposta incompatibilidade entre a nacionalidade/idioma do reeducando e a língua vigente em nosso território e, consequentemente, a ser utilizada pelo corpo docente da faculdade.

Percebe-se que as razões para o indeferimento são exclusivamente as mencionadas anteriormente. Assim, fundamentos distintos, relacionados aos crimes que resultaram na condenação do réu e sua conduta nesses atos, não foram considerados na motivação judicial. Portanto, não podem ser utilizados como argumentos persuasivos em instância superior, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo que a posição expressa pela Magistrada, com todo respeito, não se sustenta. Isso não apenas porque, conforme indicado pela d. Defesa, o condenado já está há anos no sistema prisional (condenado há 17 anos e 11 meses de reclusão, tendo cumprido 06 anos, 02 meses e 24 dias) e, evidentemente, convive diariamente com pessoas de nacionalidade brasileira, estabelecendo comunicação verbal que lhe permite interagir e compreender os diálogos e as palavras do idioma oficial do nosso país.

Por outro lado, mesmo que possam surgir dúvidas sobre sua capacidade de leitura, considero que não se trata apenas das alegações da defesa, que afirmam que o recorrente já leu diversos livros em português. O próprio estabelecimento de ensino será responsável por avaliar sua habilidade de compreensão, além de verificar os pré-requisitos técnicos e formais para a entrada de Juan no sistema de ensino superior.

Ademais,
é importante ressaltar que a autorização para saída e a frequência no curso desejado devem depender da apresentação regular dos resultados das avaliações realizadas ao longo do curso
, de forma que seu baixo aproveitamento, quer porque efetivamente o idioma seja um empecilho, quer porque o beneficiário esteja se dedicando suficientemente, ensejarão a revogação do benefício.

Por fim, entendo que mostra-se adequado,
condicionar a saída à instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico, estabelecendo-se o perímetro de circulação e o itinerário para o percurso
estabelecimento prisional x faculdade x estabelecimento prisional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)